Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703538-80.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO CARLOS PEREIRA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR